Tribunal: TJMT
Processo: 1025775-46.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025775-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), IURE ANDRE SAMUELSSON - CPF: 032.085.371-31 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop/MT que indeferiu pedido de tutela de urgência nos embargos monitórios, objetivando impedir a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes, ou, se já ocorrida, sua imediata exclusão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada nos termos do art. 300 do CPC, visando à suspensão da negativação do nome do agravante; e (ii) saber se a impugnação à gratuidade da justiça, formulada pela parte agravada, encontra respaldo na prova constante nos autos.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça foi corretamente mantida, pois os documentos anexados (carteira de trabalho, holerite e extratos bancários) indicam a hipossuficiência financeira do agravante. 4. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não foram demonstrados elementos mínimos que indiquem verossimilhança das alegações de abusividade contratual. 5. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS) exige, para suspensão da negativação do nome do devedor, prova da aparência do bom direito, amparo em jurisprudência consolidada e depósito da parte incontroversa do débito, requisitos não satisfeitos nos autos. 6. O perigo de dano decorrente da manutenção do nome nos cadastros restritivos, sem demonstração da plausibilidade jurídica do direito alegado, não configura risco concreto à efetividade do processo. 7. A decisão agravada observou a legalidade da cobrança e respeitou o contraditório e a segurança jurídica, não havendo elementos que autorizem a sua reforma em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de negativação em cadastros de inadimplentes exige demonstração de plausibilidade do direito e de perigo de dano, requisitos não preenchidos quando ausente comprovação mínima de abusividade contratual e inexistente depósito da parcela incontroversa do débito. 2. A mera alegação de cobrança indevida, desacompanhada de elementos técnicos ou documentais mínimos, não justifica a suspensão da negativação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 300.

Jurisprudência relevante citada
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula nº 380; TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024; TJMT, AI 1032470-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de
agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo interposto por
IURE ANDRE SAMUELSSON
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da Ação Monitória nº 1005559-19.2025.8.11.0015, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante nos embargos monitórios, que visavam impedir a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou, caso já efetivada, determinar a exclusão do apontamento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista sua hipossuficiência financeira. No mérito, alega estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito, consubstanciada nas fundadas alegações de abusividade contratual, especialmente quanto à capitalização de juros e aplicação de taxas desproporcionais; e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente nos efeitos negativos da manutenção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Argumenta que a jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de exclusão da negativação enquanto pendente controvérsia judicial acerca da existência ou legalidade do débito. Aduz, ainda, que a decisão agravada inverte a lógica do devido processo legal ao exigir prova cabal da abusividade para a concessão da tutela, quando a análise deveria basear-se em cognição sumária e verossimilhança das alegações.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a imediata suspensão da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento definitivo da controvérsia. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-se a tutela de urgência pleiteada
.

Tutela recursal indeferida consoante decisão de Id. 304488894.

Em contrarrazões (Id. 308020350), o agravado
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO — SICREDI CELEIRO MT/RR
pugna, preliminarmente, pela revogação da gratuidade da justiça concedida ao agravante, alegando que este não comprovou sua hipossuficiência financeira, inclusive apontando que o mesmo possui outra fonte de renda como empresário individual.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que não foram preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, e que o ajuizamento de demanda revisional não é suficiente para elidir a mora e seus efeitos, conforme Súmula 380 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, t
rata-se de
IURE ANDRE SAMUELSSON
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da Ação Monitória nº 1005559-19.2025.8.11.0015, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT.

Da impugnação à justiça gratuita

Inicialmente, quanto à preliminar suscitada pela agravada em suas contrarrazões, referente à revogação da gratuidade da justiça concedida ao agravante, entendo que não merece acolhimento.

Isso porque, embora a agravada tenha apresentado indícios de que o agravante possui atividade empresarial,
não há nos autos elementos suficientes que demonstrem, de forma inequívoca
, que o mesmo possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

No caso o recorrente comprovou sua hipossuficiência econômica, apta a justificar o deferimento do benefício consoante
Carteira de Trabalho (Id. 304330354), holerite (Id. 304330358) e extratos bancários (Id. 304330357 e Id. 304330360)
.

Do mérito

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente na exclusão, ou não inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito enquanto discute judicialmente a legalidade do débito cobrado na ação monitória.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles inviabiliza a concessão da medida.

No caso em análise, após detido exame dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada.

A probabilidade do direito, primeiro requisito exigido pelo art. 300 do CPC, não restou demonstrada de forma satisfatória pelo agravante. Isso porque, em que pesem suas alegações quanto à existência de abusividade contratual, especialmente no tocante à capitalização de juros e aplicação de taxas desproporcionais, não foram apresentados elementos probatórios suficientes que, em sede de cognição sumária, demonstrem a verossimilhança de tais alegações.

O agravante limita-se a afirmar
genericamente a existência de abusividades contratuais
, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto que evidencie, ainda que em juízo de cognição sumária, a plausibilidade de suas alegações. Não há nos autos, por exemplo, qualquer parecer técnico ou demonstrativo financeiro que indique, mesmo que preliminarmente, a existência das alegadas abusividades.

Importante ressaltar que o agravante não nega a existência da relação jurídica com a cooperativa de crédito agravada, tampouco a utilização dos serviços financeiros que originaram a cobrança (uso de cartões de crédito e limite de crédito pré-aprovado em conta bancária). O que se discute é a legalidade dos encargos aplicados, matéria que, via de regra, demanda dilação probatória e análise mais aprofundada, não sendo possível, neste momento processual, aferir com segurança a verossimilhança das alegações.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz".

No caso em tela, não verifico o preenchimento cumulativo desses requisitos, especialmente porque não houve demonstração cabal de que a cobrança seria indevida com base em jurisprudência consolidada, tampouco há informação nos autos acerca do depósito da parcela incontroversa ou oferecimento de caução.

Ademais, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". Assim, o mero ajuizamento de ação discutindo a legalidade do débito não é suficiente, por si só, para obstar a negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

Quanto ao perigo de dano, segundo requisito exigido pelo art. 300 do CPC, embora seja compreensível a preocupação do agravante com eventuais restrições creditícias e seus reflexos, é preciso considerar que tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência, especialmente quando não demonstrada a probabilidade do direito invocado.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela antecipada para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), sob o fundamento de que o débito encontra-se inscrito há um ano e nove meses. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude e pleiteia a reforma da decisão, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito deve ser demonstrada por prova inequívoca, de forma clara e evidente, sem margem para dúvida razoável.

No caso concreto, a documentação apresentada não evidencia, de forma robusta, que os débitos inscritos são fraudulentos ou indevidos, sendo necessária dilação probatória.

O tempo decorrido desde a inscrição do débito nos órgãos de restrição ao crédito (um ano e nove meses) não impede a análise do pedido,
mas justifica a necessidade de melhor apuração dos fatos no juízo de origem.

O perigo de dano não restou demonstrado de forma suficiente, considerando que o direito pleiteado pode ser assegurado após a instrução probatória.

A decisão do juízo de origem observa o princípio do contraditório e resguarda a segurança jurídica, evitando a irreversibilidade da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado no caso em análise.
(N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.”
(TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015). 8. Desta feita, ausentes os requisitos do artigo 300, §2º, do CPC, indefiro a tutela de urgência . (...)"

Não se pode olvidar que o exercício da cobrança, quando realizada de forma adequada e dentro dos limites legais, constitui exercício regular de direito do credor. E, no caso em análise, não há elementos que indiquem, neste momento processual, que a cobrança esteja sendo realizada de forma abusiva ou ilegal.

Ressalte-se, por oportuno, que a presente decisão não importa em antecipação do mérito da demanda principal, limitando-se à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com base nos elementos probatórios atualmente disponíveis nos autos. Nada impede que, após a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o juízo de origem, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento.

Portanto, à luz dos elementos probatórios disponíveis neste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025